Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740678-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIO CÉSAR SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA, CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES PENAIS. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO DO INTERVALO). ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pleiteia a exclusão da análise desfavorável da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em condenações anteriores; (ii) estabelecer a fração adequada de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor da doutrina e da jurisprudência atuais, a culpabilidade, na fixação da pena-base, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se a capacidade de motivação do agente. É vedada a valoração de elementos já considerados como circunstâncias judiciais ou legais, sob pena de dupla condenação pelo mesmo motivo (bis in idem). Assim, mostra-se inadequada a fundamentação que utiliza a intensidade do dolo ou os antecedentes criminais para agravar a pena a título de culpabilidade. 4. A jurisprudência dominante deste Tribunal adota como critério mais proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativa, por conferir maior equilíbrio e justiça na dosimetria penal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acórdão recorrido aplicou critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com base em fração aleatória, sem qualquer fundamentação, o que teria ensejado afronta ao princípio da individualização da pena. Entende que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável exige motivação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027